Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
DESPACHO Em seu agravo interno, a Procuradoria do Distrito Federal manifestou-se pela suspensão do feito (ID 44598914). Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se os recorrentes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao Tema de Repercussão Geral 1170 do STF, que determinou a suspensão nacional de todas as causas que versem sobre as mesmas questões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006